Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732228-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARISTELA SOARES BORELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARISTELA SOARES BORELA, processo n. 0719317-36.2021.8.07.0001, majorou a multa cominatória anteriormente fixada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 135211320 dos autos de origem): “Em face da notícia de descumprimento da decisão judicial, aliada à ausência de manifestação da requerida, reputo como descumprida a decisão de ID 130487448, com incidência da multa cominatória desde o fim do prazo assinado à requerida. Diante da recalcitrância da requerida e com base no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, MAJORO a multa para o patamar de R$5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da tutela específica, na forma do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, limitada ao importe de R$50.000,00. Sem prejuízo, fica a requerida advertida que a renitência injustificada ao cumprimento da ordem judicial poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, além da responsabilização por crime de desobediência e, ainda, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em suas razões, alega que “não há que se falar em aplicação de multa, tendo em vista o estrito cumprimento da determinação judicial pela seguradora.” (ID 39680248, Pág. 5) Entende que a majoração da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 50.000,00 é vultosa e desproporcional. Em síntese, afirma que desde o envio das mensagens via telegrama, a seguradora vem fornecendo o tratamento da agravada nos moldes em que solicitado pelo médico assistente. Repisa que, o fornecimento do tratamento também engloba os serviços odontológicos pleiteados, os quais também foram cumpridos. Propugna pela exclusão da multa ou, subsidiariamente, a redução de seu valor, de modo a impedir enriquecimento indevido da parte agravada. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, requer a reforma da decisão combatida, que culminou em multa por suposto e não comprovado descumprimento. Preparo regular identificado. (ID 39680250 e ID 39680251) É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que majorou as astreintes, ante suposto descumprimento da obrigação de fazer - tratamento médico completo em domicílio (Home care) - , nos termos da prescrição médica. O descumprimento teria ocorrido quando a paciente necessitou de atendimento bucal, devido à rigidez dos músculos faciais e sangramento da cavidade oral, pedido solicitado em 18/04/22 à Bradesco Saúde, sem atendimento até o dia 06/07/22. (ID 130383949, Pág. 5, dos autos de origem) O Juízo Singular recebeu o cumprimento de sentença no tocante à obrigação de fazer e determinou a intimação da parte executada, ora agravada, para comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. (ID 130487448, dos autos de origem) A propósito, observa-se que o agravante/demandado foi instado a se manifestar em duas oportunidades, a respeito do cumprimento da obrigação, tendo deixado o prazo transcorrer sem qualquer resposta (ID 133127410 e ID 134913411, dos autos de origem), cuja notícia de atendimento odontológico só teria ocorrido após a majoração das astreintes. (ID 139426747, dos autos de origem) Não fosse isso bastante, observo que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar urgência a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, pois, eventual exagero ou desproporcionalidade pode aguardar o exame à luz do contraditório e em conjunto com o egrégio colegiado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator